Tribunal: TJES
Processo: 0008338-10.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Desacato; Resistência; Maus Tratos
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008338-10.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILCIMARA ALVES DE BRITO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA PRATICADA CONTRA FILHAS MENORES DE IDADE E AMEAÇAS A CONSELHEIRAS TUTELARES. DESACATO E RESISTÊNCIA A PRISÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E CONSELHEIRAS. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL E DA FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO PELA IDADE DAS VÍTIMAS. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto em face de sentença que condenou a recorrente à pena de 6 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de tortura contra suas filhas menores de idade (art. 1º, inciso II, § 4º, inciso II, da Lei nº 9.455/97), com causa de aumento pelo fato de as vítimas serem crianças, na forma do art. 70, parágrafo único, do CP. A apelante também foi condenada por desacato e resistência à prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória quanto à materialidade e à autoria dos delitos; (ii) avaliar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal, bem como da aplicação da fração máxima de 1/3 pela causa de aumento em razão da idade das vítimas; e (iii) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade dos crimes está demonstrada pelo conjunto probatório, incluindo vídeos que evidenciam agressões físicas contra a filha de 4 anos, boletins de ocorrência, certidões de nascimento das vítimas, laudos periciais confirmando lesões corporais e depoimentos consistentes de conselheiras tutelares e policiais civis.
A autoria resta comprovada pelos depoimentos das testemunhas e pela ausência de elementos que indiquem suspeitas de parcialidade ou motivação pessoal por parte dos policiais e conselheiras. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a fé pública e a relevância probatória dos depoimentos de agentes públicos no exercício de suas funções, especialmente quando corroborados por outras provas (STJ, AgRg-HC 659.400/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 22/09/2021).
A fixação da pena-base acima do mínimo legal justifica-se pela valoração negativa da conduta social da ré, que demonstrou desprezo pelo bem-estar de suas filhas, e pelas graves consequências do crime, que causaram intenso trauma psicológico às crianças.
A aplicação da fração máxima de 1/3 pela causa de aumento de pena encontra respaldo na extrema vulnerabilidade das vítimas, crianças de 2 e 4 anos, incapazes de reagir ou compreender a situação. A gravidade do contexto, evidenciado pelas agressões registradas e o estado de abandono das crianças, fundamenta o aumento.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, nos termos dos incisos I e III, do art. 44, do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado com violência e a conduta social da ré foi considerada negativa. Ademais, o crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, conforme art. 1º, § 6º, da Lei nº 9.455/97.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLIII; CP, arts. 44, incisos I e III, e 70, parágrafo único; Lei nº 9.455/97, art. 1º, incisos II e § 4º, inciso II, e § 6º; ECA, art. 98, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 659.400/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 22/09/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
GILCIMARA ALVES DE BRITO
,
inconformada com a r. sentença (id. 9846120), proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares.

A denúncia de fls. 02/04, narrou que:

“
FATO 01

Consta do incluso inquérito policial, que no dia 31 de julho de 2019, no bairro Olaria, neste município, a denunciada, mediante emprego de violência, submeteu a sua filha Heloísa Alves Bonaparte, de 04 anos de idade, a intenso sofrimento físico, como forma de aplicar castigo pessoal, além de ter ameaçado as conselheiras tutelares Claudete Foeger Teodorico da Silva e Lucivânia Vicência da Silva, de causar-lhes mal injusto e grave, dizendo que ‘iria mandar o ‘pessoal dela’ do Olaria matar as conselheiras’.’.

Infere-se que, no dia dos fatos, o Conselho Tutelar foi acionado através de denúncias anônimas, que davam conta que GILCIMARA estaria maltratando suas filhas Helo
í
sa Alves Bonaparte, de 04 anos e
Á
gatha Alves Bonaparte de apenas 02 anos de idade, sendo apresentado, inclusive, um vídeo onde é possível visualizar a denunciada agredindo severamente uma das infantes (anexo).

Depreende-se que após receberem a aludida filmagem, uma equipe de conselheiros se deslocou até a residência de GILCIMARA, ocasião em que esta não aceitou conversar, se recusando a cumprir com as orientações passadas, mostrando-se externamente agressiva durante toda a abordagem, proferindo, inclusive, ameaças contra as conselheiras supracitadas, dizendo que mandaria o ‘pessoal dela’ do bairro Olaria matar os conselheiros tutelares.

Ato contínuo, a denunciada se negou a acompanhar os profissionais do Conselho
T
utelar até a Delegacia de Polícia, para registro da ocorrência, sendo necessário acionar a Polícia Militar.

FATO 02

Consta ainda que, na mesma data, por volta das 11h00min, no Departamento de Polícia Judiciária de Linhares, localizado no bairro Três Barras, nesta comarca, a denunciada desacatou a policial civil Gabriela Maria Parma Marçal, no exercício de sua função, passando a agredi-la verbalmente, chamando-a de ‘safada’. Nesse momento a referida agente lhe deu voz de prisão, que foi resistida pela denunciada, que se utilizou de forca física a fim de não ser algemada, além de estar, a todo momento, gritando com os policiais que tentaram lhe prender.

Infere-se que, ao chegar à Delegacia de Polícia, a denunciada se negou a fornecer os seus documentos pessoais, bem como os de suas filhas, para que fosse lavrado o registro da ocorrência de agressão física por ela praticada, ocasião em que a
C
onselheira
T
utelar Claudete, solicitou o apoio da policial civil Gabriela Maria Parma Marçal, que estava em outra sala da repartição.

Depreende-se que, ao chegar até o balcão da Delegacia, onde se encontrava a denunciada GILCIMARA, a agente Gabriela solicitou que esta entregasse os documentos necessários para a lavratura do Boletim Unificado, momento em que, além de se recusar a acatar a solicitação, passou a agredir verbalmente a policial, chamando-a de ‘safada’.

Ato contínuo, a agente deu voz de prisão a denunciada, que resistiu ao ato, mediante uso de força física, sendo necessário, inclusive, o apoio do Policial Civil Adriano Faustino Den
i
colo (fl. 13), para que fosse possível a condução de GILCIMARA até a área destinada aos presos da unidade
.
(...)
”

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, a apelante foi condenada nas sanções do artigo 1º, inciso II, § 4º, inciso II , duas vezes, da Lei nº 9.455/97, na forma do art. 70, parágrafo único do CP, à pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou inicialmente pela absolvição da recorrente, sob a alegação de insuficiência probatória.

No ponto, sustenta que “a materialidade do delito não restou formalmente demonstrada através da prova documental encartada aos autos. Ademais, verifica-se que a apelante afirmou não serem verdadeiros os fatos narrados na denúncia, ressaltando que ‘não fez nada demais e não viu nada de anormal nas imagens’. Negou exaustivamente ter espancado a filha, afirmando que estava apenas corrigindo a infante”.

Ocorre que, diversamente do que pontua a defesa, certo é que a materialidade do crime restou demonstrada através da mídia contendo o vídeo das agressões (em anexo à denúncia de fls. 02/04), do Boletim Unificado nº 40015720, às fls. 07/10, do Boletim Unificado nº 40015875, às fls. 11/13, das cópias das certidões de nascimento das supostas vítimas às fls. 32/33, bem como dos Laudos de Lesões Corporais nº 1.848/2019, à fl. 41.

Quanto à autoria, em que pese as alegações suso mencionadas, esta restou corroborada pelos depoimentos das Conselheiras Tutelares e dos Policiais Civis envolvidos na ocorrência. Confira-se:

“Iniciada a instrução, a Testemunha Claudete Foeger Teodorico, Conselheira Tutelar, informou: ‘[leitura da denúncia – a Sra. participou de algum procedimento em relação a esse fato concreto?] sim; [conta pra gente o que aconteceu naquele dia que vocês foram lá] então, o Conselho recebeu uma denúncia, dizendo que essa genitora estava mal tratando suas filhas, eu me recordo que na época recebemos um vídeo dela dando banho nas crianças, onde ela apertava o pescoço de uma delas, sacudia a criança dentro do tanque, e isso foi alguma das coisas que eu me recordo; [quando a senhora foi na residência, o que a Sra. verificou?] nós fomos acompanhadas pela Polícia Militar; eu não me recordo se elas tinham algum hematoma, mas em conversa com os genitores, eles falavam coisas que eles não alimentavam elas direito, falavam que elas não podiam comer carne, cartões de vacina atrasado, não havia os mínimos cuidados básicos com as crianças; [a Sra. presenciou algum tratamento da Gilcimara com relação aos filhos, nesse momento da diligência, que pudesse dar conta de alguma lesão? Não, eu não me recordo; [então, a Sra. recebeu esse vídeo. A Sra. lembra o que as meninas disseram a respeito desses fatos?] as crianças não conversavam, elas tinham muita dificuldade na fala; [Claudete, você se recorda do comportamento da Gilcimara com os policiais?] não me recordo, e eu sei que as outras três crianças dela foram recolhidas novamente, porque ela não tem condições psicológicas de cuidar de filhos’. (fl. 155).

De sua parte, a Testemunha Lucivânia Vicencia da Silva, relatou: ‘[leitura da denúncia – você participou da diligência, o que a senhora pode relatar para a gente durante a visita realizada?] sim, na época uma pessoa denunciou e entregou os vídeos para o Conselho Tutelar, chegando lá ela estava socando a criança no tanque de lavar roupas, estando totalmente desequilibrada. Na época, as crianças estavam com hematomas, não frequentavam escola, estava com cartão de vacina atrasada, tinha uma que estava meio febril, foi quando decidiram pelo afastamento das crianças do lar; [a Sra. chegou a assistir esses vídeos?] sim, alguns sim; [conta pra gente então sobre esses vídeos] esses vídeos provavelmente foram gravados pelos vizinhos, ela estava socando a criança no tanque, na época eram duas crianças. Os vizinhos relataram que eram recorrentes, e que muitas vezes eles (os vizinhos) davam comida para as crianças; [a Sra. chegou a conversar com alguma das crianças sobre esses fatos?] uma eu ouvi dentro do carro, e elas estavam com olhares amedrontados, e uma delas, quando eu cheguei na residência, ela correu e subiu no meu braço chorando, me pedindo colo. Então, para a gente que trabalha nessa área, nós entendemos que as crianças viram a gente e sabiam que seria alguém que tinha chegado para ajudar, porque nós éramos pessoas desconhecidas, e eu disse que ia ficar tudo bem; a mãe várias vezes fazia ameaças, e foi difícil a retirada das crianças; a criança ainda relatou que a mãe batia nelas; [você disse que ela fez algumas ameaças, ela partiu para cima da polícia?] na época ela estava grávida Doutora, nesse período eu fui ameaçada de morte, fizeram ameaças contra a minha família também, meus pais; [naquele dia específico, o que ela fez?] quando a criança foi para os meus braços, ela disse que a criança não iria, me xingou de demônio, que eu era satânica, que a criança ficaria com ela’. (fl. 155).

As vítimas compareceram em juízo. Da Vítima Ághata, completamente acoada e aninhada no colo da ‘tia’, foi possível colher algumas informações sobre as agressões que as irmãs sofriam: ‘[você sabe por que está junto com as crianças?] balança a cabeça dizendo que sim; [a mamãe batia na Ágatha?] balança a cabeça, dizendo que sim; [o papai brigava com a Ághata?] balança a cabeça dizendo que sim; [você gosta de morar no Lar das Crianças?] balança a cabeça dizendo que não; [você quer morar com a mamãe e o papai?] não responde; [mamãe batia na princesa?] balança a cabeça dizendo que sim; [batia muito?] balança a cabeça dizendo que sim; [batia em qual região?] não responde; [o papai dava carinho na princesa?] balança a cabeça dizendo que sim; [você já viu a mamãe e papai batendo na irmã?] balança a cabeça dizendo que sim’. (fl. 134).

Por sua vez, a menor Heloísa nada respondeu, parecendo pouco compreender o que lhe foi perguntado (fl. 134).

Em seguida, a Testemunha PC Gabriela Maria Parma Marçal afirmou em audiência: ‘Leitura da Denúncia – conta para a gente, por favor, o que é do seu conhecimento a respeito desses fatos] Excelência, na época, eu era escrivã da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescentes e Idosos, que fica no andar abaixo, e eu tinha um trâmite muito familiar com os conselheiros tutelares, então sempre que acontecia eles me procuravam. Então essa primeira parte, não me recordo, sei que quando chegou na Delegacia, a Claudete me procurou dizendo que a acusada não estava querendo fornecer os documentos para registrar a ocorrência em nome da filha, e eu fui lá para tentar me intermediar, foi quando ela me xingou; depois disso, eu disse que ia prender ela, e ela continuou me xingando, e eu tentei prender ela, e foi nessa hora que o Adriano veio me socorrer, e prendemos ela; [além de eventuais agressões verbais, fisicamente qual foi o comportamento que ela utilizou ao tentar algemá-la?] ficava se debatendo; [Gabriela, você disse que a Gilcimara estava se batendo, era como, ela não deixava você algemá-la?] isso, batia os braços quando a gente tentava algemá-la’. (fl. 155)

Ao fim desse giro, a Testemunha PC Adriano Faustino Denicolo, na fase judicial, afirmou: ‘[leitura da denúncia – como desenrolou essa situação?] a Gilcimara estava bem alterada, junto com a conselheira tutelar, enquanto faziam o boletim de ocorrência, e a Gilcimara se negava a prestar informações sobre o nome completo dela, das crianças, qualificação, aí nisso começou um bate-boca, a policial Gabriela pediu para se acalmar e informar os dados necessários para confecção da ocorrência, momento em que ela começa a xingar a Gabriela, e a policial deu voz de prisão, sendo dito pela acusada que ela não ia, que ela não ia sair de perto das crianças. Foi quando a Gabriela me pediu ajuda e levamos ela para a carceragem; [em relação a resistência, como que foi?] foi uma resistência meio passiva, nós tentávamos colocar a algema, mas a Gilcimara se negava a aceitar’. (fl. 155)”.

Nessa perspectiva, impende rememorar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

II - No caso concreto, como decido anteriormente,
não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
. III - Assente nesta eg. Corte Superior que
não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’
(AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Dessa forma, o recebimento com reservas das declarações dos policiais (bem como das conselheiras tutelares) somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

Ademais, importante salientar que a ré não compareceu em juízo – apesar de devidamente intimada – sendo, portanto, decretada a sua revelia nos moldes do art. 367, do Código de Processo Penal. “Entretanto, chamam atenção as suas narrativas ofertadas na esfera policial, nas quais deixa transparecer sua estranha percepção sobre o tratamento ofertado às filhas”. Confira-se:

“Que se encontra acompanhada do Dr. Rômulo Breda - OAB/ES 31101; que neste ato, a interrogada tem acesso ao vídeo anexado aos autos, e, quanto as referidas imagens, tem a dizer que: essas imagens de fato ocorreram na data de hoje; QUE, afirma que ‘não fez nada demais, e não viu nada de anormal nas imagens; QUE não houve nada que a interrogada apenas estava corrigindo sua filha, pois ela ‘tem problema, e a interrogada apenas queria que ela fosse para dentro de casa’; QUE a interrogada afirma que não fez nada de mais, sendo que nem sabe porque está aqui; QUE, o que é visto nas imagens, ‘é o jeito da interrogada de agir mesmo’; QUE, não viu nada de espancamento nas imagens; QUE, para a interrogada, espancar é apenas quando se bate na criança de fio ou socos;. QUE nega que tenha ameaçado as conselheiras tutelares; QUE não fez e nem falou nada demais; QUE ainda nega que tenha xingado ou desacatado quem quer que seja nesta Delegacia; QUE, não xingou a escrivã de ‘safada’; QUE, afirma que estão inventando tudo isso; QUE, a interrogada quer é que provem o que estão falando, e que este pessoal do conselho é tudo ‘imundica’ (sic); QUE, inquirida se ja foi presa, afirma que não, e, ainda gostaria de afirmar que acredita que esta grávida de dois meses”.

Desse modo, por tudo que foi dito, entendo pela caracterização do crime de tortura imputado a acusada, sobretudo se considerarmos o conteúdo do vídeo carreado aos autos, no qual ela “desfere tapas no rosto da menor Ághata, a sacode e a levanta pelo pescoço, demonstrando extrema agressividade no tratamento com a criança”, bem como pelos teores dos depoimentos das conselheiras tutelares, quando afirmam que “as crianças possuíam hematomas pelo corpo, faltava alimento na casa, elas não frequentavam a escola, não estavam em dia com as vacinas necessárias para sua faixa etária, e ainda, que em determinados momentos eram os vizinhos quem alimentavam as vítimas”.

Prosseguindo, passo à análise do processo dosimétrico realizado na r. sentença, eis que a defesa almeja a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como para que seja afastada a causa de aumento da pena prevista no inciso II, do § 4º, do artigo 1º, da Lei nº 9.455/97 ou, ao menos, que a fração aplicada seja reduzida para 1/6 (um sexto).

De antemão, sem razão a defesa.

Isso porque, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, isto é, em 08 (oito) meses acima do respectivo patamar mínimo legal, tendo sido reconhecidos acertadamente como negativos os vetores atinentes à conduta social e às consequências do crime, bem como pelo fato de o incremento de pena utilizado pela magistrada
a quo
, ter obedecido um dos padrões de majoração adotados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, o de 1/6 (um sexto) de aumento da pena mínima estabelecida no preceito secundário do tipo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão.

Acerca da conduta social, pretende-se averiguar, por meio dessa circunstância, o desempenho do agente na sociedade, em família, no trabalho, no grupo comunitário e em suas demais relações interpessoais.

No caso em comento, revela-se indiscutível que tal vetor deve ser mantido como negativo na primeira fase, na medida em que “a ré apresenta comportamentos reiterados de desprezo pelo bem-estar de seus filhos, submetendo-os a situação de sofrimento e desrespeito no ambiente familiar. De acordo com informações coletadas pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude desta Comarca, as crianças U. A. B, E. A. B, e I.A.B, outras filhas da acusada, encontram-se acolhidas institucionalmente no Lar das Crianças em virtude da situação de risco descrita no art. 98, inciso II, do ECRIAD (falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável); infere-se que, em razão deste comportamento contumaz, a ré foi destituída do poder familiar em relação às mencionadas crianças, em decisão proferida nos autos de n° 5007930-89.2023.8.08.0030, com sentença transitada em julgado”.

De igual modo, as consequências do crime foram gravíssimas e por isso devem ser mantidas como negativas, sobretudo ao considerarmos o trauma psicológico gerado nas crianças “de pouca idade que perderam a chance de incorporar valores essenciais em importante fase de suas formações - assimilando, por outro lado, conceitos distorcidos - e que tinham na gura da agressora o único vetor de família, desconhecendo, até a chegada dos conselheiros, a verdadeira noção de acolhimento, o que, por certo, marcará de modo indelével suas vidas”.

No tocante à causa de aumento de pena prevista no inciso II, do § 4º, do artigo 1º, da Lei nº 9.455/97, certo é que sua aplicação decorre de norma expressa e cogente, na medida em que as vítimas eram crianças, inexistindo viabilidade para que tal majorante não seja considerada.

Acerca do patamar de majoração, a magistrada sentenciante fundamentou de modo bastante satisfatório sua escolha pela aplicação da fração máxima de 1/3 (um terço), posto que “as vítimas contavam com apenas 2 e 4 anos de idade e, portanto, com inexpressiva capacidade compreensão e de resistência física. Esta é uma nuance que deve ser ponderada, sob pena de ficar afastada a análise acerca da maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente. Não se pode tratar igualmente o agente que pratica tortura contra crianças com tão pouca idade e aquele que a comete contra criança de 11 anos, um adolescente ou idoso, com maior possibilidade de reação e entendimento. No contexto em que foi cometido o delito, deve considerada a realidade fática em sua inteireza, inclusive a idade das vítimas, que, no caso, reforçam suas vulnerabilidades extremas, das quais a ré se aproveitou”, razão pela qual mantenho o
quantum
de pena fixada na r. sentença em desfavor da ora apelante.

Por fim, inviável, ainda, a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, eis que o crime de tortura, por óbvio, foi praticado mediante violência, além da conduta social da acusada ter sido negativada, circunstâncias que, nos termos dos incisos I e III, do artigo 44, do Código Penal, impedem a alteração entre as espécies de reprimenda, cabendo destacar, em arremate, que o crime de tortura também é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia (artigo 1º, § 6º, da Lei nº 9.455/97).

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)